Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. MÍNIMO EXISTENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu os pedidos de tutela de urgência para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente e de concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender os descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, à luz da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à autora, considerando sua renda líquida comprometida por despesas essenciais.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular de conta bancária o direito de cancelar autorizações de débitos automáticos, sem implicar novação da dívida, tampouco impedir o credor de cobrar por outros meios, conforme entendimento fixado no Tema 1.085 do STJ.
4. A permanência dos descontos, mesmo após o cancelamento expressamente solicitado, compromete o mínimo existencial da parte consumidora, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A concessão de gratuidade de justiça é devida quando comprovado que a parte possui renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e enfrenta dificuldades financeiras, sendo suficiente, para tanto, a demonstração documental de despesas ordinárias incompatíveis com a renda disponível.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para conceder-lhe a gratuidade de justiça e determinar à instituição financeira que suspenda os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente.
____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CC, arts. 113, 313 e 314; CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos no 1854191, 0720940-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25.04.2024; no 1400822, 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.02.2022; no 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20.03.2025; no 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 27.03.2025.